Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721126-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Deborah Giovannetti Macedo Guerner contra decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença que tramita sob o no 0735084-22.2018.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% dos rendimentos mensais da executada/agravante, bem como retirou a constrição do montante bloqueado em conta bancária com decote de R$ 10.000,00 oferecidos espontaneamente para o adimplemento da dívida (ID no 36729590, págs. 379-380). 2. A agravante alega, em síntese, que a renda e as despesas da sua família não foram observadas para justificar a excepcionalidade da medida de penhora de salário. Informa que possui gastos mensais elevados, em especial, com o tratamento médico do seu marido. 3. Entende que o bloqueio mensal e consecutivo fere a dignidade da pessoa humana e o direito de defesa, pois inviabiliza a impugnação mensal no momento da constrição. Argumenta que a família não possui outra fonte de renda, conforme documentação apresentada nos autos de origem. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para impedir a penhora mensal de 30% do seu salário. 5. Preparo (ID no 36756598). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalho autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, cuja dívida originou-se de contrato bancário de produtos e serviços utlizados pela agravante no uso da autonomia da vontade e de maneira voluntária. Contudo, não cumpriu a contraprestação a que se obrigou, ensejando a dívida exigida. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 15. A dívida é inconteste e encontra-se no valor atualizado de R$ 307.992,47 (ID no 36729590, pág. 7). 16. A agravante é servidora pública federal aposentada do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. No mês de novembro de 2021 recebeu a remuneração bruta de R$ 43.060,76, conforme se verifica no ID no 36729590, pág. 19. 17. Inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante. Apesar da situação de saúde delicada do seu marido, a parte afirma que possui plano de saúde, o que diminui consideravelmente as despesas do tratamento não abrangidas pela assistência médica contratada. Ademais, parte dos gastos mensais indicados decorre de mera liberalidade da parte. 18. A decisão deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial da agravante, que deve ser mantida, pois é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna da devedora. Logo, está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria e com o acórdão no 1409183, proferido nos autos no 0739795-68.2021.8.07.0000 por esta Turma, sobre este mesmo processo, e que já havia autorizado esse percentual de penhora. Não está afastada a coisa julgada, que será analisada oportunamente. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO